Tribunal: TJPA
Processo: 0805635-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805635-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: MICHELLY MIRANDA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. NECESSIDADE DE CUIDADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O registro de que o uso do verbo "poderá", no
caput
do art. 318 do Código de Processo Penal, não deve ser interpretado com a semântica que lhes dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar em face da verificação das condições objetivas previstas em lei.

2. Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Além disso, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema.

3. A concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mãe com filhos menores de 12 anos de idade exige a comprovação da imprescindibilidade do agente aos cuidados especiais das crianças, o que não foi demonstrado nos autos.

4. Assim, i
nviável a aplicação da
prisão

domiciliar
, prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal em razão da paciente possuir dois
filhos
, uma vez que não há indicação específica que sua prole esteja desamparada de assistência, sendo sua presença necessária para os cuidados que precisa

5.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 23 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de habeas corpus com pedido de liminar, impetrada pela advogada Cristiane Bentes das Chagas em favor da paciente MICHELLY MIRANDA SANTANA, processada na Seção Judiciária de São Paulo – 2ª Vara Federal do Município de Guarulhos/SP, pela prática delitiva de tráfico de entorpecente.

Refere a impetrante que a coacta foi condenada à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática delitiva de tráfico de entorpecente, sentença esta que fora objeto de apelação.

Ressalta a impetrante, que apesar da paciente ser ré primária e mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, o juízo impetrado indeferiu o pleito de substituição do cumprimento de pena provisória da apenada por domiciliar, com fundamento no art. 117 da Lei de execuções Penais ao argumento de que os menores não estão desamparados e em situação de vulnerabilidade que possa justificar sua substituição, bem como a coacta teria descumprido decisão anterior que concedia o benefício, com a retirada do monitoramento eletrônico.

Com base nesses argumentos, pede a concessão da liminar para o fim de cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo a coacta.

O feito veio regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 12/06/2020, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações à autoridade coatora, e depois de prestadas, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Em suas informações, o magistrado de primeiro grau informou que:

“A paciente cumpre pena de 07 anos e 03 meses pela prática do crime de tráfico de drogas, estando atualmente no regime fechado.

Alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar. Inconformada com a decisão interpôs o presente HC.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP.

A razão de decidir do indeferimento subsidiou-se nas informações acostadas pela defesa (seq. 42.1) de que as crianças estão sob os cuidados da avó materna, possuem local de dormida apropriado, não estão frequentando a escola em decorrência da pandemia pelo Covid-19 e apresentam dificuldades financeiras, já que era a apenada provedora do sustento dos menores e atualmente a avó só dispõe da ajuda financeira do genitor de um dos netos. Refere também que as crianças estão sendo bem tratadas, porém sentem muita falta da mãe (...).

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da costa manifestou-se pela denegação da ordem impetrada.

VOTO

A impetração cinge-se ao argumento de que a paciente sofre constrangimento ilegal em face do indeferimento do pleito de prisão domiciliar, tendo em vista que a coata é mãe de duas crianças menores de 12 anos.

Adianto que a ordem deve ser denegada.

Diante das informações prestadas pelo juízo
a quo
, entendo que a prisão da paciente se encontra perfeitamente justificada, eis que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar no fato de que os filhos menores da coacta estão sendo cuidados pela avó das crianças.

Entretanto, no que pertine ao pleito de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, imperioso tecer breves comentários acerca do artigo 318 do Código de Processo Penal, que trata do tema. A paciente pleiteia o benefício previsto no referido dispositivo, o qual dispõe:

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos

de idade ou com deficiência;

(...)

V - Mulher caso com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos."

Convém destacar, num primeiro momento, que a regra processual consubstanciada no
caput
do artigo 318 do CPP revela a
possibilidade
, não a
obrigatoriedade
, da concessão do benefício, desde que observada uma das hipóteses previstas nesse dispositivo, bem como outros parâmetros nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão preventiva deverá ser aplicada como exceção, quando não for suficiente a imposição de outra medida cautelar, como no caso, a prisão domiciliar.

Ocorre que, na hipótese, além da devida fundamentação da prisão preventiva, sequer
restou comprovada a imprescindibilidade da recorrente aos cuidados dos filhos,

capaz de ensejar a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar.

Assim, à míngua da efetiva comprovação quanto à imprescindibilidade da paciente aos cuidados das crianças, portanto, não se pode conceder o benefício pleiteado. A corroborar tal entendimento, cito jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

7.
Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o recorrente seria o único responsável pelos cuidados da criança, não havendo falar em prisão domiciliar no caso
.

Recurso ordinário em habeas corpus desprovido" (RHC 87.564/RS,
Quinta Turma
, Rel. Min.
Joel Ilan Pacionik
, DJe de 10/11/2017)

Por conseguinte, não há falar em concessão de prisão domiciliar ou de monitoração eletrônica, pois o fato de a mulher ter filhos menores de 12 anos não lhe garante, por si só, o direito de ser beneficiada com o instituto da prisão domiciliar.

Aliás, conforme verifico da sentença condenatória, a paciente estava em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, que não foi óbice para que a coacta danificasse sua tornozeleira, sendo inclusive, considerada foragida de justiça.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

É o meu voto.

Belém, 23 de julho de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 23/07/2020